Tribunal: TJMT
Processo: 1005677-44.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005677-44.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (EMBARGANTE), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e condenou o embargante ao pagamento do valor de R$ 150.305,86 (cento e cinquenta mil e trezentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) à demandante, com incidência de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material ou nulidade do acórdão embargado, diante da alegação do embargante de ausência de intimação da sentença que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, impossibilitando a interposição do recurso de apelação.

III. Razões de decidir
3. O artigo 1.022 do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
4. O exame dos autos demonstra que a intimação eletrônica da decisão questionada foi regularmente expedida e certificada, não havendo comprovação da alegada ausência de intimação.
5. O manejo dos embargos de declaração não se presta à modificação do julgado, especialmente quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A regular intimação do ato decisório impede a alegação de nulidade por ausência de ciência da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; art. 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAÚDE
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 1005677-44.2019.8.11.0002, movida por
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,
que declarou a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso e julgou procedente a pretensão para condenar o instituto a pagar R$ 150.305,86 (cento e cinquenta mil e trezentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) à demandante, com incidência de correção monetária e juros de mora (Id: 254357204).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que não houve intimação da sentença que rejeitou os embargos de declaração, impossibilitando-o de interpor recurso de apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, reconhecendo a nulidade absoluta do acórdão atacado (Id: 265375779).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se embargos de declaração opostos por
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAÚDE
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material."

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Alega a parte embargante que não teria sido devidamente intimada da sentença que julgou seus embargos de declaração anteriores. Contudo, a análise dos autos demonstra que tal assertiva
não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes no processo
.

Verifica-se que a intimação eletrônica da referida sentença foi expedida em 26/08/2024 às 14:31:12, com ciência registrada no sistema em 05/09/2024 às 23:59:59.

A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo recursal de 30 (trinta) dias, findando-se em 17/10/2024.

Assim, a embargante teve plena ciência da decisão e não há qualquer vício que macule a regularidade do ato processual, vejamos:

Portanto, resta demonstrado que não há qualquer omissão a ser sanada neste julgado, sendo certo que a parte embargante, devidamente intimada, não pode alegar o desconhecimento da decisão para fins de reabertura de prazo processual.

Neste interim, deve ser salientado que o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja, obter a modificação do julgado, mas apenas corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025